Tribunal: STJ
Processo: 0164118-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002184 - SP (2025/0164118-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: REGINALDO PADILHA BOMFIM (PRESO)
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR.
WRIT
INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:02
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: ddd57812-ec7e-44c2-bec0-0b5def44a696

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002184 - SP (2025/0164118-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: REGINALDO PADILHA BOMFIM (PRESO)
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO
HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REITERAÇÃO DE
ANTERIOR.
WRIT
INADMISSIBILIDADE. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por REGINALDO PADILHA
BOMFIM contra a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus
impetrado em seu favor (fls. 85/86).
Nesta via, o agravante afirma que o habeas corpus ora impetrado tem como
único e claro objeto a ausência de aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP), expressamente reconhecida na sentença condenatória como
(fl. 93).
utilizada para formar o convencimento do julgador
Alega que não trata da mesma causa petendi do HC anterior. Está lastreado
em violação objetiva à súmula vinculante desta Corte, com base, inclusive, em
(fl. 93).
jurisprudência superveniente
Requer a reconsideração da decisão impugnada para que seja admitido o
processamento do
ou, alternativamente, a submissão do recurso ao
habeas corpus
colegiado.
Não abri prazo para a parte agravada apresentar contrarrazões ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA47692270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 10:11:17
Código de Controle do Documento: d9baad4c-732a-40b5-8d84-bb96b32c4e1d

É o relatório.
VOTO
A despeito das alegações defensivas, a decisão agravada deve ser mantida,
visto que amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.
Como destacado na decisão agravada, a impetração aqui formulada
configura reiteração do pedido feito no
n. 970.583/SP,
Habeas Corpus
impetrado também em favor do ora agravante. Ambos os feitos pretendem o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena
do agravante e, por consequência, a prescrição da pretensão executória, nos termos
dos artigos 109, III, e 110 do Código Penal.
Inadmissível, portanto, a presente insurgência, visto que não se pode
conhecer da impetração que veicula mera reiteração de pedido já formulado em writ
anteriormente impetrado nesta Corte (AgRg no HC n. 286.354/AC, Ministra Laurita
Vaz, Quinta Turma, DJe
).
23/5/2014
Confiram-se, ainda: AgRg no HC n. 885.603/SP, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
; AgRg no HC n. 765.097/SP, Ministra Daniela Teixeira,
12/4/2024
Quinta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 829.657/SP, Ministro Rogerio Schietti
6/3/2024
Cruz, Sexta Turma, DJe 30/8/2023.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47692270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 10:11:17
Código de Controle do Documento: d9baad4c-732a-40b5-8d84-bb96b32c4e1d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.184 / SP
Número Registro: 2025/0164118-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00250144520088260506 250144520088260506
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - PI005844
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REGINALDO PADILHA BOMFIM (PRESO)
CORRÉU
: TIAGO APARECIDO BENTO
CORRÉU
: ALESSANDRO APARECIDO BONFIM RODRIGUES
CORRÉU
: FERNANDO RODRIGO BRUM CARMINATI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : REGINALDO PADILHA BOMFIM (PRESO)
Documento eletrônico VDA48447495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 666aed87-e41a-4f34-a2c6-f20fae4969df

ADVOGADO : WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA - DF027669
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:59
Código de Controle do Documento: 666aed87-e41a-4f34-a2c6-f20fae4969df